Tribunal: TJPA
Processo: 0810011-25.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810011-25.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CELSO CHUQUIA MUTRAN, ANGELA BARRIGA MUTRAN

AGRAVADO: ATACADAO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0810011-25.2022.8.14.0000
.

COMARCA: ANANINDEUA / PA
.

EMBARGANTE: ATACADÃO S/A.

ADVOGADO(A)(S): OTÁVIO FURQUIM DE A. SOUZA LIMA (OAB/SP nº. 146.474).

EMBARGADOS: CELSO CHUQUIA MUTRAN
,
ANGELA BARRIGA MUTRAN.

ADVOGADO(A)(S): FÁBIO BRITO GUIMARÃES (OAB/PA nº 15.232).

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, i
nclusive para fins de prequestionamento,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº. 0810011-25.2022.8.14.0000
.

COMARCA: ANANINDEUA / PA
.

EMBARGANTE: ATACADÃO S/A.

ADVOGADO(A)(S): OTÁVIO FURQUIM DE A. SOUZA LIMA (OAB/SP nº. 146.474).

EMBARGADOS: CELSO CHUQUIA MUTRAN
,
ANGELA BARRIGA MUTRAN.

ADVOGADO(A)(S): FÁBIO BRITO GUIMARÃES (OAB/PA nº 15.232).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ATACADÃO S/A
aduzindo existência de
omissão
no Acórdão desta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado
(Id. 11149478),
que
conheceu e deu provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargados.

Em suas
razões (Id. 11299573),
os embargantes sustentam que o Acórdão embargado se omitiu, “
à luz do art. 187, do Código Civil,

posto que, a verificação do abuso do direito no presente caso, prescinde de uma “instrução aprofundada”, na medida em que, o expressivo aumento do IGPM é fato notório, não dependendo de prova, na forma do art. 374, do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões conforme atesta certidão (Id. 11663137).

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 15 DE DEZEMBRO DE 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que “
Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.”
(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016).

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte: “
Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.
” (AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016).

Nota-se, desde já, que a decisão não padece de qualquer omissão, pois analisou detidamente os argumentos trazidos em sede de agravo de instrumento, denotando, claramente que, o provimento da decisão embargada se deu após detida análise dos autos, especialmente quanto possibilidade da utilização do IGP-M como parâmetro de correção monetária do aluguel ora discutido. Senão vejamos:

Entende-se que,
sem a instrução aprofundada
, não se poderia desde já determinar que o locatário, por ocasião da celebração do contrato,
não pôde dimensionar ou projetar a alta da variação do IGP-M para fins de reajuste. Nos processos de expansão comercial de empresas como a Agravada existem estudos de viabilidade econômica, que vão desde a decisão de inserção em determinado mercado regional, passam pela escolha de um ponto de atuação com a definição do lugar (imóvel) e culminam nos atos negociais com demais agentes econômicos.

Além disso, para fins de onerosidade excessiva, seria necessário analisar o real impacto financeiro em razão da utilização do IGP-M como parâmetro de correção monetária dos aluguéis de forma cotejada com o faturamento e a capacidade da parte agravada.

Nesse sentido, sobre a possibilidade de aplicação onerosidade excessiva nos contratos de locação, tem-se a seguinte jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. 1.

O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso especial, pois eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. 2. "Os comandos dos arts. 18 e 19 da Lei n.º 8.245/1991 autorizam que tanto o locador quanto o locatário, passados 3 (três) anos da vigência do contrato de locação ou de acordo por eles anteriormente celebrado a respeito do valor do aluguel, promovam ação objetivando a revisão judicial da referida verba, com o propósito de ajustá-la ao preço de mercado, servindo, assim, como instrumento jurídico para a manutenção do equilíbrio contratual e o afastamento de eventual situação de enriquecimento sem causa dos contratantes." (REsp 1566231/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016).
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva).
4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.543.466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 3/8/2017.)

Não se desconhece a existência de entendimentos jurisprudenciais na atualidade que consideram legítima a substituição do IGP-M pelo IPCA, como fez o juízo
a quo.
No entanto, as circunstâncias que envolvem o caso concreto, vale dizer, do contrato de locação para comércio varejista amplo, por ora, não permitem tal alteração.

De se ver, outrossim, que há julgados dos Tribunais Pátrios que não autorizam tal substituição em sede de tutela de urgência, conforme indicam os seguintes arestos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido das agravantes de substituição do IGP-M (FGV) pelo IPC-Br (FGV) ou IPC-Fipe ou IPCA/IBGE no contrato firmado entre as partes – grau de probabilidade do direito invocado insuficiente para o deferimento da medida inaudita altera parte
– ausência de demonstração ainda de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo – necessidade de se resguardar o exercício do contraditório – não concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência antes da oitiva da parte contrária – previsão expressa no contrato do índice de correção IGP-M (FGV) – decisão mantida – agravo desprovido.”

(
TJSP
; Agravo de Instrumento 2055490-07.2022.8.26.0000; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2022; Data de Registro: 27/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação de imóvel. Ação renovatória.
Pedido de tutela de urgência visando à substituição do índice de correção monetária contratual (IGPM) pelo IPCA. Descabimento. Requisitos autorizadores da medida pleiteada não vislumbrados em sede de cognição sumária.
Hipótese que recomenda a prévia instauração do contraditório, em primeiro grau de jurisdição. Precedentes. Recurso desprovido.”

(
TJSP
; Agravo de Instrumento 2166260-67.2022.8.26.0000; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2022; Data de Registro: 04/08/2022)

“CIVIL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - TEORIA DA IMPREVISÃO E ONEROSIDADE EXCESSIVA - EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19 - REAJUSTE DO CONTRATO POR INTERVENÇÃO JUDICIAL - DESCABIMENTO - REQUISITOS NÃO SATISFEITOS

1 Consoante o disposto no art. 478 do Código Civil, "nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação".
2 A intervenção judicial em contrato privado é medida excepcional, admitida em situações específicas e devidamente comprovadas. A teoria da imprevisão constitui-se em fundamento que autoriza a relativização do pacta sunt servanda e, pois, a mitigação da vontade contratual, mas exige a demonstração clara de que um fato absolutamente imprevisível tenha sido suficiente para deixar um dos contratantes em situação de onerosidade excessiva, enquanto a parte contrária passa a se beneficiar de extrema vantagem.
3 Mesmo no contexto atual da pandemia COVID-19, em que toda a sociedade sofre os impactos na área da saúde, bem como no setor social e econômico, é necessária a demonstração não apenas de que quem pretende a revisão do contrato esteja sofrendo sérios prejuízos financeiros, mas também de que a parte contrária esteja beneficiando-se da situação.
Os efeitos adversos da pandemia atingem a todos, isto é, numa relação contratual afetam tanto o contratante, quanto o contratado, e não se deve revisar as obrigações de uma parte em detrimento da outra, ainda mais em sede liminar, sem prova efetiva de que apenas um dos envolvidos esteja enfrentando prejuízos decorrentes da crise. A melhor solução, também em casos assim, é a composição extrajudicial.
4 Não configura onerosidade excessiva ou prática desleal a estipulação contratual do IGP-M como índice de correção monetária, uma vez que a composição de preços consultados pelos indexadores tende a equilibrar-se a longo prazo.”

(
TJSC
, Agravo de Instrumento n. 5016552-43.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-05-2022)

(APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. AÇÃO REVISIONAL. RESTRIÇÕES DE FUNCIONAMENTO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. REAJUSTE DO ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE ECONÔMICO ELEITO NO CONTRATO. IMPREVISÃO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. ISENÇOES E DESCONTOS CONCEDIDOS NO PERÍODO CRÍTICO.
INVIÁVEL INTERVENÇÃO JUDICIAL NO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação interposta pela locatária contra a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão do contrato de locação comercial, com o objetivo de substituir a aplicação do índice IGP-DI pelo IPCA ou outros que expressem o "valor real da inflação" como fator de correção do valor do aluguel, requerendo a aplicação da teoria da imprevisão para alterar disposições contratuais,
alegando desequilíbrio contratual em virtude da crise econômica provocada pelas restrições ao uso do imóvel impostas pelo governo estatal no período da Pandemia COVID-19. 2. O artigo 317 do Código Civil é expresso ao prever que: "Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação". 3. O exercício da livre iniciativa e a fruição da propriedade privada são protegidos constitucionalmente (Constituição da República, arts. 1º, IV; 5º, XXII; 170, caput e inciso II), de modo que o locador tem direito ao recebimento dos aluguéis no valor que estipulou, salvo alguma patologia juridicamente relevante que afete o contrato de locação.
4. A alegação genérica de prejuízo ou de desproporção exagerada do índice de reajuste IGP-DI não justifica a revisão contratual, uma vez que, não há outro caminho senão o de examinar a situação concreta, recaindo o ônus probatório sobre a locatária, que deixou de demonstrar a redução substancial e consistente de suas receitas no lapso temporal em que alega o comprometimento de seu faturamento e a onerosidade excessiva do contrato
. 5. Nos termos do Art. 421-A do Código Civil "Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada." 6. Preliminar rejeitada. Recurso improvido.

(
TJ/DFT
- Acórdão 1436495, 07174077120218070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, a teor do art. 300, do CPC, conclui-se ser incabível a concessão de tutela provisória de urgência em favor da Agravada, face a ausência de probabilidade do direito alegado, pois a necessidade de perquirição de elementos de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual no campo do índice de correção monetária do valor dos aluguéis decorrente de fator imprevisível.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, no sentido de reformar a decisão agravada, para indeferir a concessão de tutela provisória de urgência, face a inexistência de probabilidade do direito alegado, confirmando a decisão de que concedeu os efeitos suspensivos ao recurso (Id. 11149478).

Desta forma, resta claro que o embargante pretende tão somente a reapreciação de matéria já decidida, com intuito de reformar a decisão embargada, não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer vício na decisão guerreada,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/02/2024